Tribunal: TJDFT
Processo: 0733572-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0733572-96.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSSI RESIDENCIAL SA APELADO: CARLOS EDUARDO FERRAZ DE MATTOS BARROSO DECISÃO NADA A PROVER Nada a prover quanto ao pedido de efeito suspensivo ao apelo interposto contra sentença condenatória em ação de cobrança, pois este já decorre de lei por não configurar nenhuma das hipóteses do § 1o do art. 1.012 do CPC/2015. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator